Tribunal: TJSP
Processo: 0837577-20.1993.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Acordo celebrado e homologado pelo juízo a envolver direitos disponíveis. Devolução das garantias. Imóveis e joias que garantiam a dívida. Impugnação imbuída em preclusão, por omissão da apelante "in opportuno tempore", quanto às joias a serem devolvidas em termos de quantidade, qualidade e valor. Dilação probatória incompatível com o rito da ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Acordo celebrado e homologado pelo juízo a envolver direitos disponíveis. Devolução das garantias. Imóveis e joias que garantiam a dívida. Impugnação imbuída em preclusão, por omissão da apelante "in opportuno tempore", quanto às joias a serem devolvidas em termos de quantidade, qualidade e valor. Dilação probatória incompatível com o rito da ação de execução de título extrajudicial e do cumprimento de sentença "stricto sensu". Recurso a que se nega provimento e com majoração da verba honorária advocatícia "ex vi" do artigo 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000741921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0837577-20.1993.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INDUSTRIA DE ALIANÇAS ARNALDO FRANKEL LTDA, é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS
RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0837577-20.1993.8.26.0100 -Voto no 8513
2
Apelação Cível no 0837577-20.1993.8.26.0100
Apelante: Industria de Alianças Arnaldo Frankel Ltda
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Interessados: Sergio Frankel, Ruy Frankel e Maria de
Lourdes Frankel
Comarca: São Paulo
Voto no 8513
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título
extrajudicial.
Acordo
celebrado
e
homologado pelo juízo a envolver direitos
disponíveis.
Devolução
das
garantias.
Imóveis e joias que garantiam a dívida.
Impugnação imbuída em preclusão, por
omissão da apelante “in opportuno tempore”, quanto às joias a serem
devolvidas em termos de quantidade,
qualidade e valor. Dilação probatória
incompatível com o rito da ação de
execução de título extrajudicial e do
cumprimento de sentença “stricto sensu”.
Recurso a que se nega provimento e com
majoração da verba honorária advocatícia
“ex vi” do artigo 85, § 11, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0837577-20.1993.8.26.0100 -Voto no 8513
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada em que pretende a apelante a reforma da r. sentença
que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e
determinou a entrega das joias depositadas ao exequente e julgou
extinta a execução, com fundamento no artigo 924, III, do CPC,
condenando o vencido ao pagamento de honorários de
sucumbência no importe de 10% do valor indevidamente
reclamado.
Afirma o apelante, em longas 44 laudas,
que o contrato originariamente executado tinha como garantia
joias e um imóvel. Proposta a execução, foi requerido depósito
das joias em poder do banco credor, ora apelado, que as manteria
em cofres. A diligência se realizou após alguns entraves, na data
de 15.02.1995, sendo que o apelante à época impugnou o laudo
em razão de questões que deixaram o devedor vulnerável na
entrega de sua garantia contratual e o juízo relegou a apreciação
da impugnação à época própria. Houve acordo extrajudicial (fls.
880/881) no qual restou convencionado que, após o pagamento da
décima segunda parcela, seriam liberadas as joias depositadas no
início da ação executiva. Com o pagamento regular das parcelas,
foi designada data para devolução das joias (08.08.2010), ocasião
em que se verificou que as peças estavam localizadas em cofres
distintos dos iniciais, guardadas em envelopes dentro dos quais
havia sacos plásticos com lacres rompidos e caixas abertas.
Durante a conferência das peças, o apelante verificou que as joias
não eram aquelas entregues no início da demanda, sendo que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0837577-20.1993.8.26.0100 -Voto no 8513
4
que estavam para ser devolvidas eram de qualidade e valor
notoriamente inferiores. Alegou inadimplemento do apelado
quanto à sua obrigação de devolução integral das joias e, quanto
ao dever de guarda, na qualidade de fiel depositário. Atribuiu ao
recorrido o ônus de provar que os bens permaneceram íntegros, o
que diz não ter ocorrido. Em razão disso, requereu ao juízo a
intimação do apelado para pagamento do valor de R$
4.917.327,94 e, embora tenha sido deferido, o prazo decorreu in
albis. Alega que, posteriormente, o apelado confessou ter mudado
as joias de cofre. Em razão disso, foi instaurado incidente de
cumprimento de sentença para determinar ao apelado o
pagamento do valor correspondente às joias. Nesse contexto, foi
deferido o arresto de ativos do recorrido e foi oferecida
impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi acolhida, por
considerar injusta a recusa em receber as mencionadas joias. Esta
é a sentença apelada. Reclama que a r. sentença se apega ao fato
de o apelante ter se ausentado em uma das diligências para
concluir que não tem direito à reclamação das joias neste
momento, ao passo que ignora o fato de que o apelado se portou
ao longo dos anos como depositário infiel. Sustenta que a
obrigação contratual do banco de devolver as joias foi
devidamente homologada por sentença, de modo que deve ser
convertida pelo equivalente em dinheiro. Aduz que as premissas
fáticas tomadas pela r. sentença não guardam relação com o
conteúdo do processo. Repisa que não busca a reparação de
prejuízos, mas sim cumprimento de cláusula de transação
homologada por sentença. Alega que não há que se falar em ação
própria, eis que o cumprimento de sentença é a única via
adequada para postular atividade jurisdicional executiva destinada
a satisfazer obrigação homologada judicialmente. Complementa
que “a conversão da prestação in natura para o seu valor
pecuniário é efeito que se opera ope legis e não enseja a
necessidade de nova fase de conhecimento.” (fl. 1651)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0837577-20.1993.8.26.0100 -Voto no 8513
5
O banco apelado pugna pela manutenção da
r. sentença (fls. 1718/1741).
As partes pediram julgamento presencial,
para que seja oportunizada a fase de sustentação oral (fls.
1749/1757).
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial,
que o banco apelado propôs em face da empresa apelante e mais
três garantes. Entregues as garantias contratuais (joias e um
imóvel), houve o desenrolar da ação de execução até que as partes
se compuseram amigavelmente em acordo homologado pela r.
decisão de fl. 884.
A
apelante
alega
que
houve
descumprimento de cláusula contratual do acordo, o que ensejaria
o incidente de cumprimento de sentença.
As alegações da apelante na fase de
cumprimento de sentença e na fase da respectiva impugnação
estão destoantes no caso concreto.
No presente caso, a inicial busca o
recebimento de quantia devida pela apelante e seus garantes em
razão de Contrato Particular de Instituição de Agente de Emissão,
Colocação e Pagamento de Títulos no Mercado Internacional (fls.
15/21) e houve acordo entre os litigantes (fls. 877/883, 6o.
volume) regularmente homologado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0837577-20.1993.8.26.0100 -Voto no 8513
6

As razões recursais mencionam atos em
relação aos quais houve decisum coberto pela preclusão em
virtude de omissão da apelante quanto a se insurgir contra tais in
opportuno tempore.
Assim, conforme decidido em Primeira
Instância:
“...Ademais, a impugnação manejada pelos
executados, ainda pendente de análise, não traz qualquer questão
sobre o conteúdo do laudo de avaliação de fls. 250/253, apenas
questionando o acerto do valor de mercado. Nada mais.
Assim, é inequívoca a ciência do laudo de
avaliação feito por perito nomeado por este Juízo e realizada sob
o crivo do contraditório.
Outrossim,
não
há manifestação dos
insurgentes quanto ao exato conteúdo questionado, conquanto
não precisou exatamente quais peças não haviam reconhecido
(fls. 1.032/1.034).
Portanto, a recusa em receber os bens é, de
fato, injustificada.
Nesses termos, AFASTO a impugnação
pendente de análise de fls. 257/258, eis que o questionamento
sobre o valor de mercado das joias refoge ao objetivo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0837577-20.1993.8.26.0100 -Voto no 8513
7
satisfação da obrigação consistente na entrega das joias aos
executados, nos termos do acordo homologado.
Outrossim, a decisão de fls. 1.207/1.210
deixou claro que eventual insurgência quanto a eventuais
prejuízos causados pelo depositário ou administrador deverá ser
feita, eventualmente, por meio de ação própria, não cabendo
nestes autos. Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação...”
Por tais discrepâncias, tal pedido não pode
ser deduzido nos autos de execução proposta pelo banco ainda
que em fase de cumprimento de sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso e com majoração da verba honorária
advocatícia a favor do apelado para 15% sobre o valor
indevidamente reclamado (fls. 1592), conforme constou na r.
sentença, ex vi do artigo 85, § 11, do CPC.

DÉCIO RODRIGUES
Relator